Tribunal: TJDFT
Processo: 0703438-80.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703438-80.2021.8.07.0003 RECORRENTE: MARIA LUIZA FERREIRA LIMA RECORRIDOS: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEITADA. CERCEMANTO DE DEFESA. INEXISTENTE. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA APENAS NA APELAÇÃO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. RESPONSABILIDADE PELO FATO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. TEORIA DA ASSERÇÃO. CARTÕES FURTADOS. REALIZAÇÃO DE TRÊS SAQUES E DE UMA TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA. OPERAÇÕES REALIZADAS COM A APRESENTAÇÃO DO CARTÃO ORIGINAL. USO DA SENHA PESSOAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A parte deve solicitar a produção de provas no momento processual adequado. No caso, intimada para especificar provas, a apelante quedou-se inerte. Dessa forma, não cabe a pronuncia de nulidade da sentença para a produção de prova requerida apenas na apelação. 2. Pela teoria da asserção, a legitimidade passiva é aferida a partir das alegações do autor na petição inicial. No caso, a apelante formulou pedido de indenização contra a administradora de cartão e fundamentou a razão pela qual entendia que ela seria responsável pelos danos sofridos. Preliminar rejeitada. 3.A teor do que dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, é objetiva a responsabilidade da instituição financeira por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias. Cuida-se da responsabilidade pelo fato do serviço cujos pressupostos são: 1) serviço defeituoso; 2) dano material e/ou moral; 3) nexo de causalidade. 4. Como consequência da referida disciplina, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479-STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." 5. A responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade irrestrita: deve-se verificar, no caso concreto, eventual excludente de responsabilidade. Para se eximir do dever de indenizar, o fornecedor deve provar que o defeito inexiste ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, do CDC). 6. O titular do cartão de crédito é responsável pela sua guarda e manutenção do sigilo da respectiva senha. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 7. De acordo com o acervo probatório, restou evidenciada a culpa exclusiva da consumidora que deixou de atender a cuidados básicos na guarda e utilização de cartão magnético com chip e senha. Dessa forma, inexiste dever de indenizar. 8. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, e § 1o, inciso II, 22, caput, 25, § 1o, todos do CDC, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, 373, inciso II, e 374, incisos II e IV, ambos do CPC, sustentando que foi vítima de furtos dos cartões do BRB, Itaú e Santander, o qual somente foi percebido após consultar o saldo bancário no BRB e verificar movimentações financeiras estranhas ao seu conhecimento. Afirma que solicitou a devolução das quantias retiradas de sua conta e o cancelamento das operações futuras, mas seu pedido foi rejeitado. Assevera que houve falha de segurança e prestação de serviço defeituoso, o que lhe causou danos morais e materiais que devem ser arcados pela parte recorrida. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, pede a concessão da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Inicialmente, tenho por desnecessária a análise do pedido de concessão da gratuidade de justiça, uma vez que o benefício postulado, por ter sido deferido em primeira instância (ID 29691590), abrange todos os atos do processo, em todas as instâncias, até decisão final do litígio, nos termos do artigo 9o da Lei 1.060/1950. Evidente, assim, a isenção do recolhimento do preparo e do porte de remessa e de retorno para a interposição dos presentes recursos constitucionais. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, incisos VI e VIII, 14, caput, e § 1o, inciso II, 22, caput, 25, § 1o, todos do CDC, 186 e 927, parágrafo único, ambos do Código Civil, 373, inciso II, e 374, incisos II e IV, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Para desconstituir a convicção formada pelas instâncias ordinárias a esse respeito, seria necessário incursionar no substrato fático-probatório dos autos, bem como na interpretação de cláusula contratual, o que é defeso a este Tribunal nesta instância especial, conforme se depreende do teor das Súmulas n. 5 e 7 do STJ. (AgInt no AREsp 1980044/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/12/2021). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Nesse sentido, já decidiu a Colenda Corte que “Embora indicada a alínea “c” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, não houve demonstração da divergência jurisprudencial, nem mesmo se apontando qualquer acórdão paradigma, o que obsta o conhecimento do recurso nesse ponto” (AgInt no AREsp 1642753/DF, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Rel. p/ Acórdão Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 18/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025